Tribunal: TJDFT
Processo: 0715138-16.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO DIGITAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. VALIDAÇÃO DO CONTRATO DIGITAL. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. É possível a celebração de contratos bancários digitais, inclusive com a utilização de selfie para assinatura eletrônica, como nos casos de biometria facial. Todavia, é preciso que se tenha um patamar mínimo de certeza acerca dos mecanismos de validação destes documentos.
2. A cópia da identidade do autor e uma foto selfie, sem qualquer possibilidade de conferência da validade da assinatura digital não são suficientes para comprovar a vontade do autor em contratar empréstimo. Precedentes.
3. Na hipótese, é cabível a produção de prova pericial, a fim de que se chegue a um grau razoável de certeza sobre a autenticidade ou não do contrato apresentado pelo banco, já que a análise de outros elementos indica a possibilidade de fraude contra o consumidor, com repercussões no pedido de compensação por dano moral.
4. Recurso conhecido. Preliminar acolhida. Sentença cassada.